Tribunal: TJPA
Processo: 0812260-24.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812260-24.2021.8.14.0051

APELANTE: VALDILENO BRAGA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº __________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0812260-24.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: VALDILENO BRAGA DIAS

REPRESENTANTES:

ANDREW LUCAS VALENTE OAB/AP 4991 E OUTROS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FRAUDE PROCESSUAL QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES EM PLENÁRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em favor de Valdileno Braga Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 54 anos e 20 dias de reclusão, 7 meses de detenção e 307 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, IV e V (por duas vezes), 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, 288, parágrafo único, e 347, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material. A Defesa suscita nulidades ocorridas em plenário, pleiteia novo julgamento sob o fundamento de decisão manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, requer a readequação das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação ao direito ao silêncio; (ii) estabelecer se a apresentação de documentos em plenário e a presença de familiares das vítimas comprometeram o contraditório e a imparcialidade dos jurados; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iv) verificar se houve ilegalidade na dosimetria da pena ou ocorrência de bis in idem na valoração de agravantes e majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interrogatório foi realizado com observância do art. 186 do CPP e do art. 5º, LXIII, da CF/1988, tendo o acusado sido devidamente advertido acerca do direito ao silêncio, inexistindo nulidade quando assegurada a faculdade de não responder às perguntas, ausente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4.

A utilização, em plenário, de recursos visuais e sistematizações gráficas de elementos já constantes dos autos não configura inovação probatória ilícita nem surpresa indevida, inexistindo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa sem comprovação de dano concreto.

5.

A presença de familiares das vítimas trajando camisetas com fotografias não caracteriza, por si só, quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença, inexistindo registro de tumulto ou influência indevida, sendo assegurada a liberdade de expressão (CF/1988, art. 5º, IV).

6.

A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige completa dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório, o que não ocorre quando a condenação encontra respaldo em elementos consistentes, como reconhecimentos fotográficos, laudos periciais, certidões de óbito, exames de necropsia e balística, relatórios de investigação, transcrições de conversas e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

7.

Existindo versões plausíveis amparadas pelo acervo probatório, compete ao Conselho de Sentença eleger aquela que reputa mais convincente, devendo ser preservada a soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

8.

A dosimetria observou o sistema trifásico (CP, art. 68) e analisou concretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reputando desfavoráveis vetores específicos, com fundamentação idônea e individualizada, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

9.

Não há bis in idem quando as qualificadoras são consideradas exclusivamente em sua função própria e as circunstâncias judiciais negativas recaem sobre elementos autônomos da conduta, tampouco quando o concurso de pessoas é valorado na primeira fase e o emprego de arma de fogo aplicado como causa de aumento na terceira fase, por se tratarem de fundamentos distintos.

10.

A incidência das agravantes e majorantes previstas nos arts. 61, II, 157, § 2º-A, I, e 288, parágrafo único, do CP decorre de circunstâncias específicas e autônomas, sem duplicidade valorativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há nulidade por violação ao direito ao silêncio quando o acusado é regularmente advertido e não se demonstra prejuízo concreto.

2.

A exibição, em plenário do Júri, de recursos ilustrativos baseados em provas já constantes dos autos não configura inovação probatória ilícita sem demonstração de dano à defesa.

3.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP quando absolutamente dissociada das provas dos autos, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.

4.

É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente valoradas, inexistindo bis in idem quando qualificadoras, agravantes e causas de aumento incidem sobre fundamentos autônomos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, LXIII e XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, 68, 121, § 2º, I, IV e V, 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, 288, parágrafo único, e 347, parágrafo único; CPP, arts. 186, 563 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.773.066/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 741.692/SP, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.534.100/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AREsp 2.532.733, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 22.03.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0011317-21.2013.8.14.0051, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de VALDILENO BRAGA DIAS, contra a sentença condenatória (ID 27592130) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 54 (cinquenta e quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 7 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 307 (trezentos e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V (por duas vezes), art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, art. 288, parágrafo único, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material.

Consoante narrado na denúncia (ID 25020595), o denunciado DIONAR NUNES JÚNIOR, em momento inicial e no contexto de associação criminosa, teria contratado ALESSANDRO GOMES, então prestador de serviços na Fazenda e no Haras Barbosa, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para que promovesse o roubo e a execução das vítimas FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA e JOSIELEN MACIEL PREZZA, fornecendo-lhe suporte financeiro, estrutura logística e informações privilegiadas acerca da rotina das vítimas e de seu círculo de convivência.

Ainda segundo a peça acusatória, ALESSANDRO GOMES, em conluio com sua companheira ALINE MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS, igualmente prestadora de serviços na referida fazenda, teria arregimentado os acusados ERICK RENAN e VALDILENO BRAGA, prometendo a cada um a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a execução dos delitos previamente arquitetados, além de providenciar a aquisição de arma de fogo e motocicleta destinadas à prática criminosa.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que sobreveio sentença condenatória. Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais (ID 27592232), a Defesa suscita, em preliminar, a nulidade do processo, ao argumento de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão de suposta violação ao direito ao silêncio, bem como da apresentação indevida de documentos em plenário, além de alegado comprometimento da imparcialidade dos jurados. No mérito, requer a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a readequação das penas aplicadas.

Em contrarrazões (ID 27592235), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 29642108), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

1.DAS PRELIMINARES

1.1 Da alegada violação ao direito ao silêncio

A preliminar de nulidade fundada em suposta afronta ao direito constitucional ao silêncio não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que o interrogatório do acusado foi realizado em estrita observância às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O recorrente foi devidamente advertido acerca do direito de permanecer calado, nos termos do art. 186 do Código de Processo Penal e do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, sendo-lhe assegurada plena liberdade para responder, ou não, às indagações formuladas.

A circunstância de terem sido dirigidas perguntas pelo Ministério Público, ainda que o acusado houvesse inicialmente manifestado intenção de permanecer em silêncio, não configura, por si só, qualquer irregularidade. O que a ordem constitucional tutela é o direito de não produzir prova contra si, e não a vedação à formulação de questionamentos. Desde que respeitada a faculdade do réu de se calar — como efetivamente ocorreu — inexiste vício apto a macular o ato processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há nulidade quando assegurado o direito ao silêncio, ainda que a acusação formule perguntas após a manifestação inicial do acusado.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLENÁRIO DO JÚRI.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JOSÉ LÁZARO DE JESUS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), cometido contra Valdineslon de Oliveira Farias, em 09/11/2013, na zona rural de Santarém/PA. A defesa recursal alega nulidade do julgamento por suposta violação ao art . 478, II, do CPP, e, subsidiariamente, pleiteia novo julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, além de requerer desclassificação ou mitigação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento em razão de manifestação do Ministério Público em plenário com referência ao silêncio do réu, em afronta ao art. 478, II, do CPP; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples menção ao silêncio do réu, sem exploração do tema em seu desfavor ou indução ao Conselho de Sentença, não configura nulidade, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente à luz do art. 563 do CPP, que exige demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento da nulidade.

No caso concreto, a menção ao silêncio do réu foi feita apenas para justificar a leitura do seu interrogatório anterior, não tendo sido utilizada como argumento incriminador perante os jurados, inexistindo violação ao princípio da não autoincriminação ou ao art . 478, II, do CPP.

A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos testemunhais que corroboram a autoria e a qualificadora reconhecida, inexistindo incompatibilidade manifesta entre o veredicto e a prova dos autos.

A tese de legítima defesa sustentada pela defesa mostrou-se isolada e desprovida de verossimilhança, sendo refutada pelas provas testemunhais produzidas em juízo.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art . 5º, XXXVIII, da CF/1988, impede que o tribunal togado substitua o juízo dos jurados quando este está amparado em elementos de prova minimamente idôneos.

A dosimetria da pena não foi impugnada de forma específica pela defesa, e, da análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A mera referência ao silêncio do acusado pelo Ministério Público, quando não explorada em prejuízo do réu, não configura nulidade, à luz do art. 478, II, do CPP.

A nulidade por ofensa ao art. 478 do CPP exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art . 563 do CPP.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com base no art. 593, III, “d”, do CPP quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica quando existe suporte probatório idôneo à tese acolhida pelos jurados.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a substituição do juízo dos jurados por interpretação diversa do Tribunal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta injustiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 478, II; 563; 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.773.066/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 681 .184/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14 .08.2023; STJ, AREsp nº 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00113172120138140051 33582097, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto — requisito indispensável à decretação de nulidade (pas de nullité sans grief) — impõe-se a rejeição da preliminar.

2. Da alegada apresentação indevida de documentos em plenário

Sustenta a Defesa que teriam sido exibidos, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, documentos não previamente apresentados, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Também aqui não assiste razão ao apelante.

O procedimento do Júri é marcado pela oralidade e pela liberdade de argumentação das partes, as quais podem lançar mão de recursos didáticos e estratégias expositivas para melhor esclarecimento dos jurados, desde que não introduzam inovação probatória ilícita ou surpresa indevida.

No caso concreto, verifica-se que os elementos utilizados em plenário não configuraram prova nova, mas mera sistematização gráfica e ilustrativa de conteúdo já constante dos autos. A utilização de recursos visuais para facilitar a compreensão da tese acusatória não implica violação às garantias constitucionais, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo à Defesa.

O processo penal moderno repele nulidades meramente formais, exigindo comprovação de dano concreto à parte que alega o vício, o que não se verifica na hipótese.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

3. Do alegado comprometimento da imparcialidade dos jurados

A Defesa argumenta que a presença de familiares das vítimas trajando camisetas com fotografias e mensagens de clamor por justiça teria comprometido a imparcialidade do Conselho de Sentença.

A tese não procede.

A imparcialidade dos jurados deve ser aferida a partir da regularidade do procedimento e da ausência de interferências indevidas que maculem sua liberdade de convicção. A simples manifestação pacífica de familiares, por meio de vestimentas, insere-se no âmbito da liberdade de expressão assegurada pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, não havendo previsão legal que vede tal conduta.

Não há nos autos qualquer registro de tumulto, coação, ameaça ou ato que tenha perturbado a ordem dos trabalhos ou influenciado indevidamente os jurados. A formação da convicção do Conselho de Sentença decorre da análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório em plenário, e não da mera visualização de camisetas com imagens das vítimas.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“(...) Diante da normalidade com que transcorreu a sessão de julgamento, não há que se falar em prejuízo a defesa do réu apenas por estarem no plenário pessoas trajando camisas com foto da vítima, especialmente porque existem elementos probatórios seguros nos autos a evidenciar a autoria do disparo que causou a morte do adolescente, não existindo a necessidade de elementos extra autos para formar a convicção dos jurados sobre o fato posto em julgamento. (STJ - AREsp: 2532733, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 22/03/2024)”

Dessa forma, inexistindo demonstração de influência indevida ou quebra da regularidade do julgamento, não há fundamento para a decretação de nulidade.

Ante o exposto, rejeitam-se todas as preliminares suscitadas pela Defesa.

2. DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A Defesa do apelante pleiteia a cassação do julgamento, ao argumento de que o veredicto do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrário ao conjunto probatório. Sustenta que a condenação estaria lastreada, essencialmente, no depoimento isolado de um dos corréus, Erick, cuja credibilidade reputa abalada, notadamente em razão das circunstâncias em que referido relato foi colhido.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, delimita de forma taxativa as hipóteses de cabimento da apelação contra decisões emanadas do Tribunal do Júri, restringindo-se às seguintes situações: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso em exame, a pretensão recursal ampara-se exclusivamente na alínea “d” do dispositivo legal supracitado. Contudo, para que se autorize a anulação do julgamento com base nesse fundamento, é imprescindível que reste demonstrada inequívoca e flagrante dissociação entre a decisão dos jurados e o acervo probatório produzido durante a instrução criminal, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, a interpretação do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP deve ser realizada de forma restritiva, em consonância com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Assim, somente se admite a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri quando esta se mostrar absolutamente desamparada de qualquer elemento probatório, em evidente afronta às provas coligidas.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, existindo nos autos mais de uma versão plausível dos fatos, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença eleger aquela que lhe parecer mais convincente, ainda que não seja a mais robusta ou a mais favorável à defesa. Isso porque os jurados decidem segundo sua íntima convicção, não estando obrigados a fundamentar seus votos, sendo-lhes assegurada ampla liberdade na apreciação e valoração das provas.

Na espécie, a decisão condenatória encontra respaldo em elementos probatórios consistentes e harmônicos. Ao longo da instrução processual, restaram demonstrados a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, evidenciados, notadamente, pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico, depoimento do denunciado Erik Renan, Autos de Exibição e Apreensão de Objetos, certidões de óbito das vítimas, fichas de registro de hóspedes do Hotel Barrudada Tropical, contrato de rastreamento da motocicleta utilizada nos crimes, retrato falado, reconhecimento fotográfico de Valdileno feito por Erik Renan, perícias de necropsia das vítimas Francisco Iran e Josielen Maciel, perícia da motocicleta, exame de balística, perícia em objeto, relatório de investigação policial, transcrição de conversa entre os denunciados Erik e Alessandro, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, consoante se extrai das mídias acostadas aos autos, nas quais o acusado é mencionado, em diversas passagens, como um dos responsáveis diretos pela execução dos delitos.

Portanto, a tentativa de desconstituir a condenação sob tal argumento não se sustenta diante da prova robusta e coerente que ampara o decreto condenatório, inexistindo qualquer afronta ao acervo probatório produzido.

Ressalte-se, por fim, que o ordenamento jurídico pátrio prestigia o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurando aos jurados ampla liberdade de convicção na apreciação das provas, inclusive sob aspectos morais e valorativos, sem submissão a critérios apriorísticos rígidos, como ocorreu no caso vertente, em que optaram pela tese que lhes pareceu mais crível.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do Tribunal do Júri por homicídio qualificado. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a condenação, entendendo que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que havia suporte probatório para a tese acolhida.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o que autorizaria a cassação do veredicto. III. Razões de decidir4. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos .5. A revisão da decisão demanda reexame de provas, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório para a tese acolhida. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, salvo quando a decisão for absolutamente divorciada das provas dos autos."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 781.074/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES, Rel . Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/09/2019. (STJ - AgRg no AREsp: 2534100 SE 2023/0461616-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação imposta, afastando-se a alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos e preservando-se a correta tipificação do delito.

2. DA DOSIMETRIA

Como sabido, na primeira fase da dosimetria, o magistrado deve observar e analisar as circunstâncias previstas no artigo 59 do CPB, para aplicar a pena-base em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, a fim de que não haja ilegalidade na dosimetria fixada.

No caso em análise, o magistrado fixou a pena-base em relação aos crimes de homicídios qualificados pelo motivo torpe, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, previstos nos arts. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal
,
tendo como vítimas Francisco Iran Parente da Silva e Josielen Maciel Prezza; de roubo majorado (CP, artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I); de associação criminosa (CP, artigo 288, parágrafo único); e de fraude processual qualificada (CP, artigo 347, parágrafo único, nos seguintes termos:

“(...) I - DA PENA PARA O HOMICIDIO VÍTIMA FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, praticando verdadeira execução, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema PJE o acusado possui bons antecedentes, eis que nos autos nada consta contra o acusado nesse sentido, sendo isso favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que nada restou demonstrado contrário ao acusado; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra isso restou demonstrado; Quanto aos motivos considerando que isso foi levantado no processo, inclusive para qualificar o homicídio, entendo que isso deve ser considerado favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias considerando que isso foi objeto de quesito próprio também irei nessa oportunidade considerar favorável ao acusado; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um ser humano com seis filhos, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, assim, tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que cada circunstância judicial desfavorável deve a pena ser elevada em um sexto, e, considerando que nessa oportunidade foram consideradas desfavoráveis duas circunstâncias aumento a pena base em dois sextos passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão. (...)”

“(...) II.

DA PENA PARA O HOMICIDIO VÍTIMA JOSIELEN MACIEL PREZZA

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, praticando verdadeira execução, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema PJE o acusado possui bons antecedentes, eis que nos autos nada consta contra o acusado nesse sentido, sendo isso favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que nada restou demonstrado contrário ao acusado; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra isso restou demonstrado; Quanto aos motivos considerando que isso foi levantado no processo, inclusive para qualificar o homicídio, entendo que isso deve ser considerado favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias considerando que isso foi objeto de quesito próprio também irei nessa oportunidade considerar favorável ao acusado; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um ser humano com seis filhos, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, assim, tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que cada circunstância judicial desfavorável deve a pena ser elevada em um sexto, e, considerando que nessa oportunidade foram consideradas desfavoráveis duas circunstâncias aumento a pena base em dois sexto passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão. (...)”.

“(...) III – DA PENA PARA O ROUBO MAJORADO

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade que se afigura de forma intensa, dado que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir, conforme se denota das provas produzidas em Plenário, devendo por isso ser considerada como desfavorável ao réu; No tocante aos antecedentes o denunciado possui bons antecedentes, e, por isso, irei adotar como favorável ao acusado; A conduta social deve ser considerada presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisá-las sendo isso favorável ao réu; No tocante a personalidade também deve presumivelmente ser considerada boa não havendo elementos cabais para analisá-las, devendo ser adotada como favorável ao réu; Quando aos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; Já no que diz respeito as circunstâncias do crime devem ser valorada desfavorável, dado que sua conduta revela maior ousadia, vez que em concurso de pessoas, para abater qualquer oposição que pudesse acontecer por parte dos ofendidos, praticou a conduta delitiva em plena luz do dia, dentro da residência da vítima, demonstrando maior periculosidade em conduta; Destarte, dado que o concurso de pessoas foi utilizado neste momento para fins de exasperar a pena base, deixo de valorar a causa de aumento de pena do §2º, II, do art. 157, do CP na terceira fase; As consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; O comportamento da vítima deve ser valorado favorável em favor do réu, assim, tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que cada circunstância judicial desfavorável deve a pena ser elevada em um sexto, e, considerando que nessa oportunidade foram consideradas desfavoráveis duas circunstâncias aumento a pena base em dois sexto passando-a para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”

“(...) IV – DA PENA PARA A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade que se afigura de forma intensa, dado que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir juntamente com terceiras pessoas se associação há dias antes dos fatos, conforme se denota do seu interrogatório em juízo e Plenário, devendo por isso ser considerada como desfavorável ao réu; No tocante aos antecedentes o denunciado possui bons antecedentes, e, por isso, irei adotar como favorável ao acusado; A conduta social deve ser considerada presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisá-las sendo isso favorável ao réu; No tocante a personalidade também deve presumivelmente ser considerada boa não havendo elementos cabais para analisá-las, devendo ser adotada como favorável ao réu; Quando aos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; Já no que diz respeito as circunstâncias do crime devem ter tidas como normais ao delito sendo então consideradas favoráveis ao acusado; O comportamento da vítima deve ser valorado favorável em favor do réu, assim, tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que cada circunstância judicial desfavorável deve a pena ser elevada em um sexto, e, considerando que nessa oportunidade foram consideradas desfavoráveis duas circunstâncias aumento a pena base em um sexto passando-a para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. (...)”

“(...) IV – DA PENA PARA A FRAUDE PROCESSUAL QUALIFICADA

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade que se afigura de forma intensa, dado que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir juntamente com terceiras pessoas visando prejudicar a elucidação pelo Poder Pública das autorias dos delitos de homicídios e de roubo, devendo por isso ser considerada como desfavorável ao réu; No tocante aos antecedentes o denunciado possui bons antecedentes, e, por isso, irei adotar como favorável ao acusado; A conduta social deve ser considerada presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisá-las sendo isso favorável ao réu; No tocante a personalidade também deve presumivelmente ser considerada boa não havendo elementos cabais para analisá-las, devendo ser adotada como favorável ao réu; Quando aos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; Já no que diz respeito as circunstâncias do crime devem ter tidas como normais ao delito sendo então consideradas favoráveis ao acusado; O comportamento da vítima deve ser valorado favorável em favor do réu, assim, tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que cada circunstância judicial desfavorável deve a pena ser elevada em um sexto, e, considerando que nessa oportunidade foram consideradas desfavoráveis um circunstâncias aumento a pena base em um oitavo passando-a para 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No caso em análise, verifica-se que o Juiz sentenciante, de maneira devidamente motivada, reputou desfavoráveis ao acusado os seguintes vetores:

a culpabilidade e as consequências do delito em relação aos dois homicídios qualificados;

a culpabilidade e as circunstâncias do crime na fixação da pena pelo roubo majorado;

a culpabilidade no tocante ao delito de associação criminosa armada;
a) a culpabilidade quanto ao crime de fraude processual qualificada.

A partir do exame minucioso e individualizado da dosimetria das reprimendas impostas para cada infração penal pela qual o réu foi condenado, não se constata qualquer ilegalidade na motivação adotada pelo Magistrado, que estabeleceu a pena-base de forma adequada e proporcional, amparado em fundamentação idônea e específica para cada delito.

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Alessandro do Nascimento de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 29 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), tortura (art. 1º, I, "a", e §4º, III, da Lei nº 9.455/97), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP). O crime teve como vítima Mayara da Silva Martins, executada em razão de delação de pontos de tráfico, no interior da mata do Parque do Utinga, em Ananindeua (PA). A defesa alegou decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, excesso na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) verificar se a pena imposta observou os critérios legais de dosimetria e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão dos jurados está amparada em provas consistentes colhidas ao longo da instrução, como depoimentos testemunhais, laudos periciais e elementos do inquérito policial, que apontam a participação ativa do apelante na execução da vítima e sua associação com outros envolvidos na prática criminosa.

2.

A tese de ausência de comprovação da autoria e vício no reconhecimento não se sustenta, diante da existência de relatos testemunhais coerentes, que, mesmo que parcialmente indiretos, se concatenam com os demais elementos probatórios, formando um conjunto apto a embasar a condenação.

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, somente pode ser afastada em situações excepcionais, quando a decisão dos jurados se mostra absolutamente dissociada das provas, o que não ocorre no presente caso.

4.

A pena foi fixada com observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, sendo devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), com base em dados concretos extraídos dos autos, tais como a conduta social, a personalidade do agente e as circunstâncias do crime.

5.

A dosimetria da pena respeitou a jurisprudência consolidada do STJ, que admite a fixação de frações diversas de aumento com base em critérios proporcionais e devidamente motivados, não havendo ilegalidade no quantum estabelecido.

6.

O regime inicial fechado está em consonância com o montante da pena e a gravidade dos crimes, sendo inviável a fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada com base no art. 593, III, "d", do CPP, quando amparada em provas idôneas e coerentes colhidas na instrução criminal.

2.

A soberania dos veredictos do júri deve ser preservada, salvo em hipóteses excepcionais de evidente contrariedade entre a decisão e o conjunto probatório.

3.

A dosimetria da pena é válida quando observados os critérios do art. 59 e do art. 68 do Código Penal, ainda que adotada fração de aumento diversa de 1/6, desde que fundamentada.

4.

A fixação do regime inicial fechado é compatível com a gravidade dos crimes e o montante da pena imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68, 121, §2º, I, III e IV, e 288, parágrafo único; CPP, art. 593, III, “d”; ECA, art. 244-B; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a” e §4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022; STJ, AREsp nº 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.09.2023; STJ, AREsp nº 2.467.463/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AREsp nº 2.667.766/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013548-49.2019.8.14.0006 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3. DO AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES E MAJORANTES

À vista do acervo probatório produzido nos autos, verifica-se a presença inequívoca de duas circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, do Código Penal, cuja incidência se revela não apenas admissível, mas impositiva, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada por Valdileno Braga Dias em desfavor das vítimas.

A Defesa questiona a incidência das agravantes previstas nas alíneas “c” e “d” do art. 61, II, do Código Penal, ao argumento de que tais circunstâncias já teriam sido consideradas como qualificadoras na decisão de pronúncia e no julgamento pelo Tribunal do Júri, o que configuraria bis in idem.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Verifica-se que, na segunda fase da fixação da pena, o juízo sentenciante teve o cuidado de não valorar novamente as mesmas circunstâncias já contempladas nas qualificadoras dos delitos.

Quanto aos dois homicídios qualificados, a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada exclusivamente nessa condição, ao passo que, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa recaiu sobre circunstâncias diversas, tais como a forma cruel e dissimulada de execução, a premeditação e o manifesto desprezo pela vida humana — elementos que ultrapassam aqueles inerentes ao tipo penal e que, por si sós, autorizam a elevação da pena-base. Assim, não se verifica a ocorrência de bis in idem.

Por derradeiro, na terceira fase da dosimetria, a Defesa alega que, quanto ao crime de roubo circunstanciado, a circunstância do concurso de agentes teria sido considerada na primeira etapa e, posteriormente, o emprego de arma de fogo utilizado para majorar a reprimenda, o que configuraria indevida dupla valoração do mesmo fato.

Também nesse ponto não prospera a insurgência defensiva. Isso porque não se verifica a ocorrência de bis in idem, uma vez que os fundamentos adotados são distintos. Observa-se que o Juízo de origem considerou o concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, ao passo que o uso de arma de fogo foi aplicado como causa de aumento apenas na terceira fase, nos termos da legislação penal, inexistindo qualquer irregularidade na metodologia adotada.

De igual modo, no que se refere ao delito de associação criminosa, a majoração da pena na terceira fase decorreu do emprego de arma de fogo, conforme previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, não tendo tal circunstância sido utilizada para agravar a pena-base, nem se confundindo com a fundamentação empregada para o aumento da pena no crime de roubo, por se tratar de condutas autônomas e juridicamente independentes.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença não comporta reparos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora hostilizada, consoante razões jurídicas vastamente explanadas ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 23/03/2026